Tribunal: TJMT
Processo: 1010723-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010723-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 205.858.531-34 (RECORRENTE), LETICIA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 056.711.331-06 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1010723-04.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA.

Embargado: BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Colegiado Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Pan S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

2.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, notadamente quanto à análise de vício de consentimento na contratação, à devolução de valores em processo anterior e à suposta existência de decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de provas relativas ao vício de consentimento e à devolução de valores em processo anterior; (ii) apurar a existência de contradição entre a decisão embargada e outros julgados relacionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a tese de vício de consentimento, ao reconhecer a validade da contratação do cartão consignado mediante a existência de diversos aceites digitais, inclusive biometria facial, termos de adesão e autorização de saque, demonstrando a manifestação de vontade da parte.

4.

A decisão também afasta, ainda que implicitamente, as alegações de induzimento a erro e simulação, ao afirmar que os documentos juntados comprovam o consentimento, e que o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para sua conclusão.

5.

A contradição que justifica embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência com decisões proferidas em outros processos, os quais possuem contextos probatórios e argumentos próprios.

6.

A alegada omissão quanto à devolução de valores já havia sido sanada em decisão anterior no primeiro grau, e, com a improcedência dos pedidos iniciais reconhecida no acórdão embargado, tornou-se irrelevante o exame de compensações ou restituições, inexistindo omissão a ser suprida.

7.

A insurgência da embargante configura mera pretensão de rediscussão do mérito, objetivo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do resultado do julgamento na ausência de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de aceites digitais, incluindo biometria e termos de adesão, afasta alegação de vício de consentimento.

2.

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se aplicando a divergências com decisões em outros processos.

3.

O reconhecimento da improcedência dos pedidos torna irrelevante a análise sobre devoluções anteriores de valores.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, art. 48
.
Jurisprudência relevante citada
:
Não consta jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar os vícios apontados na decisão colegiada e restabelecer a sentença anteriormente proferida.

Sustenta a embargante a existência de omissão, em razão da suposta ausência de análise das provas de vício de consentimento e da devolução de valores em processo anterior. Argumenta, ainda, a ocorrência de contradição, em virtude de decisões conflitantes proferidas em processos distintos, mas com fatos correlatos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.

O embargado, por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, ao sustentar que não houve adequada apreciação das provas relativas ao alegado vício de consentimento, nem da suposta devolução de valores ocorrida em processo anterior. Aduz, ainda, a ocorrência de contradição, ao afirmar que teriam sido proferidas decisões conflitantes em feitos distintos, embora lastreados em fatos que reputa correlatos.

Contudo, verifico que não assiste razão à embargante. Explico.

Quanto à alegada omissão por ausência de análise das provas do vício de consentimento:

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese relativa à validade da contratação do cartão de crédito consignado n.o 751947223-2, ao consignar que
“a tese de desconhecimento do que realmente está contratando não deve prosperar nessa ação, pois o reclamado demonstrou que, para finalizar o contrato de cartão de crédito consignado, foi necessária a realização de vários aceites digitais”.

Foram elencados nove “aceites digitais”, abrangendo biometria facial, termos de adesão e de consentimento, bem como autorização de saque, concluindo-se que
“os documentos juntados aos autos pelo reclamado são suficientes para comprovar a existência do consentimento com a contratação”.

A fundamentação do acórdão, ao reconhecer a suficiência das provas apresentadas pelo recorrido para comprovar o consentimento, afastou, ainda que de forma implícita, as alegações da embargante quanto à fragilidade da contratação, à simulação e à indução a erro. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que indique motivos suficientes para embasar a conclusão adotada, como ocorreu na hipótese. A insurgência da embargante, nesse particular, traduz mero inconformismo com o desfecho desfavorável do julgamento.

Quanto à alegada contradição por decisões conflitantes:

A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, ou entre as premissas e a conclusão do julgado. A suposta divergência entre o presente acórdão e sentença proferida em outro processo (n.o 1023396-34.2022.8.11.0002), ainda que envolvendo fatos considerados correlatos, não configura vício de contradição sanável por esta via recursal.

Cada processo é apreciado com base no conjunto probatório e nos argumentos especificamente produzidos em seus autos, e o acórdão embargado limitou-se à análise do contrato n.o 751947223-2, assim como expressamente delimitado em sua fundamentação.

Quanto à alegada omissão sobre o valor devolvido:

A controvérsia relativa à devolução do valor de R$ 1.817,00 (um mil oitocentos e dezessete reais), referente ao contrato n.o 751947223-2, já havia sido objeto de embargos de declaração opostos em primeiro grau (ID 321700878), ocasião em que a omissão foi sanada pela decisão de ID 321700882, que retificou a sentença para consignar que o valor havia sido restituído pela autora no processo n.o 1023396-34.2022.8.11.0002.

Ocorre que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos iniciais, tornou, por consequência, sem efeito a condenação à restituição de valores, bem como qualquer necessidade de referência à compensação ou ao destino de quantias anteriormente devolvidas.

Assim, julgados improcedentes os pedidos, inexiste obrigação de restituição por parte da instituição financeira, de modo que a devolução anterior mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia. Não há, portanto, omissão a ser suprida quanto a esse ponto.

Em síntese, a pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar vícios de omissão e contradição, busca, em verdade, promover a rediscussão do mérito e a alteração do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da lide, permitindo a integral compreensão do raciocínio adotado.

Dessa forma, não se verifica a presença de vícios no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026